Tribunal: TJSP
Processo: 0002466-45.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça praticados contra sua companheira, absolvendo-o da imputação de ameaça perpetrada contra sua sogra. Recurso do assistente da acusação postulando a condenação do réu também pelo outro crime de ameaça. Quadro probatório insuficiente para assentar um provimento condenatório em relação ao delito supostamente praticado

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça praticados contra sua companheira, absolvendo-o da imputação de ameaça perpetrada contra sua sogra. Recurso do assistente da acusação postulando a condenação do réu também pelo outro crime de ameaça. Quadro probatório insuficiente para assentar um provimento condenatório em relação ao delito supostamente praticado contra a assistente da acusação. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002466-45.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é ROSELENE MARIA
BIAZON, é apelado DIEGO RODRIGO PASCOALINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002466-45.2018.8.26.0451 -Voto no 13.983
2
Voto no 13.983
Apelante: Roselene Maria Biazon (assistente acusação)
Apelado: Ministério Público
Comarca: Piracicaba
Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão
corporal e ameaça praticados contra sua companheira, absolvendo-
o da imputação de ameaça perpetrada contra sua sogra. Recurso do
assistente da acusação postulando a condenação do réu também
pelo outro crime de ameaça. Quadro probatório insuficiente para
assentar um provimento condenatório em relação ao delito
supostamente praticado contra a assistente da acusação. Recurso
desprovido.
1. A sentença de fls. 382/387, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a ação para (i) condenar DIEGO
RODRIGO PASCOALINI à pena de 4 meses e 5 dias de detenção, em
regime inicial aberto, concedido o sursis, pelo prazo de 2 anos, como incurso
nos artigo 147, caput, c.c. o artigo 61, II, f, e no artigo 129, par. 9o, na forma
do artigo 69, caput, todos do Código Penal, (ii) absolvendo-o da imputação
referente ao crime de ameaça cometido em desfavor de Roselene Maria
Biazon, por falta de provas.
Apelou a assistente da acusação, admitida nos autos,
postulando a condenação nos termos da inicial acusatória (fls. 417/442).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento (fls. 499/502).
É o relatório.
2. O reclamo não vinga. Na linha do que se segue.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002466-45.2018.8.26.0451 -Voto no 13.983
3
3. Narra a denúncia, em suma, que o acusado, no dia
12 de outubro de 2017: (i) prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu
a integridade corporal da convivente Rose Kellen Biazon Germoglio,
causando-lhe lesões corporais de natureza leve; além disso, por palavras
faladas, ameaçou-lhe de morte; (ii) na mesma ocasião, também ameaçou de
morte sua sogra Roselene Biazon.
Segundo a inicial, Rose e o acusado mantiveram
relacionamento amoroso e conviveram por 12 anos, tendo uma filha de 4 anos
de idade. Na data em questão, Roselene estava na casa de sua filha Rose
quando Diego chegou e se desentendeu com sua sogra, ofendendo-a,
ameaçando-a e a mandando embora da casa. A seguir, o réu, enfurecido,
passou a agredir Rose com socos e murros, além de ameaçá-la de morte.
4. Assente-se, inicialmente, que evidenciada a
responsabilidade penal do réu pelo crime de ameaça e lesão corporal em
relação à vitima Rose.
A materialidade do delito acha-se positivada pelo
boletim de ocorrência (fls. 04/05) e exame de corpo de delito (fls. 10/11),
bem como pela prova oral colhida.
Igualmente inconteste a autoria, a se ter em conta os
depoimentos da vítima e pelo laudo pericial (fls. 10/11, 48/49; mídia digital).
Vale dizer, bem definido que o acusado agrediu e
ameaçou a vítima Rose.
A condenação era, pois, inexorável.
Tanto que a defesa sequer se insurgiu contra a
responsabilização penal do acusado.
5. No tocante ao crime praticado em desfavor de
Roselene, tem-se que o quadro probatório formado na persecução penal não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002466-45.2018.8.26.0451 -Voto no 13.983
4
basta a radicar um édito condenatório. Dizendo de outra forma, não ficou
indisputavelmente demonstrado que o acusado ameaçou sua sogra.
O apelado sempre repeliu a acusação: disse que, no
dia dos fatos, houve uma discussão, mas, em nenhum momento, ameaçou
quem quer que fosse (fls. 68/69 e mídia digital),.
Por sua vez, Rose contou que, após ter sido agredida
pelo réu, ele lhe disse que, se a depoente chamasse a polícia, ele mataria sua
mãe e a sua irmã (fls. 48/49 e mídia).
A própria apelante, ouvida em juízo, disse não ter
presenciado a ameaça propriamente dita: o fato lhe foi relatado pela neta
(mídia).
Com efeito, sujeito passivo do crime de ameaça é a
pessoa a quem se incute o terror e o medo, ou seja, aquela que vê malferida
sua liberdade psíquica, ainda que o mal prometido em si recaia sobre terceira
pessoa.
Neste passo, não ficou bem demonstrado que a
ameaça em questão tinha o intuito de atemorizar Roselene. Parece que o
comportamento se inseriu no contexto da ameaça que tinha por destinatária a
companheira do apelado, tal como pontuado pela sentença.
Oportuno sempre considerar que, no processo penal,
mercê do princípio constitucional da presunção de inocência, cabe ao órgão
acusatório demonstrar, de forma inquestionável, que o réu praticou o fato
descrito na denúncia; não se desincumbindo a contento deste ônus, a hipótese
é de absolvição, ainda que o acusado nada prove. Conforme assentou o
Supremo Tribunal Federal, “não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência.
Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca,
para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado...” (HC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002466-45.2018.8.26.0451 -Voto no 13.983
5
88.875, rel. Min, Celso de Mello).
Assim, o caso é de absolvição por falta de provas,
mercê do princípio “in dubio pro reo”, mantendo-se a sentença.
6. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator